Tribunal: STF
Processo: ARE 1289690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR ESTADUAL. PISO NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALDIADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE. LEI ESTADUAL 5539/2009. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 
    1. Primeiramente, afasta-se a alegada nulidade, ante a suposta necessidade de a União integrar o polo passivo da relação processual, uma vez que o artigo 4º da Lei 11.378, de 16 de julho de 2008, ao dispor que deverá complementar a integralização do piso nacional fixado, não impôs que a União integrasse a relação processual de eventual lide, tampouco a eficácia da sentença proferida nestes autos repercutirá na sua esfera jurídica.
    2. Não se olvide que o parágrafo primeiro do dispositivo citado prevê a necessidade de o ente federativo justificar a necessidade e incapacidade, “acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput”.
    3. No mérito, cinge-se a discussão na possibilidade de revisão do vencimento base da autora, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e Lei Estadual 5.539/09.
    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/08, motivo pelo qual estão superadas as alegações apresentadas pelos recorrentes, no que concerne à inconstitucionalidade da referida Lei.
    5. Aliás, com a constitucionalidade reconhecida, por julgamento datado de 2011, também não merece chancela o argumento acerca da ausência de previsão orçamentária ou impacto financeiro a justificar o não cumprimento da obrigação legalmente imposta.
    6. Ultrapassadas tais questões, deve-se salientar que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade, como acima exposto, restou reconhecida, destacando-se que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, devendo ser entendida como vencimento básico inicial, não compreendendo vantagens pecuniárias outras, pagas a qualquer título.
    7. Em sede de embargos de declaração, a Corte Máxima modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade, salientando que o pagamento do piso do magistério como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento da demanda.
    8. Nesse diapasão, somente os profissionais que, a partir de 27/04/2011, percebessem valores inferiores ao piso legalmente fixado seriam beneficiados com as disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento.
    9. Outrossim, importante registrar que a legislação local pode influenciar quanto a adoção do piso em toda a carreira, assim como os reflexos financeiros sobre vantagens e gratificações. Precedente do STJ.
    10. A Lei Estadual n º 5.539/2009, no artigo 3º, estabeleceu que o vencimento base dos cargos guardará o interstício de 12% entre referências, motivo pelo qual deverá a parte ré adequar o vencimento base da autora, de acordo com sua carga horária, com base no piso salarial nacional e aplicando esse diploma legal.
    11. Noutro giro, registre-se que a aludida lei utiliza-se da carga horária de 40 (quarenta horas) semanais como parâmetro para fixação do piso salarial, devendo aqueles servidores que exercem jornada de trabalho inferior receber os vencimentos de forma proporcional, nos termos do §3º, artigo 2º, da Lei citada.
    12. Assim, a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia na forma do inciso I, do artigo 373 do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.
    13. O quantum debeatur deverá ser corrigido monetariamente a contar de cada parcela vencida e não paga, pelo IPCA-E. Os juros de mora devem incidir a contar da data da citação, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009. Precedente do STJ.
    14. Por fim, o artigo 85, §11, do atual Código de Processo Civil dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente.
    15. Diante do não provimento do recurso, mostra-se cabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ.
    16. Recurso não provido”.
    No recurso extraordinário sustenta-se contrariedade aos artigos 1º e 61, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Anote-se, por oportuno, que da genérica fundamentação desenvolvida na petição recursal para defender a repercussão geral não é possível sequer depreender qual a matéria constitucional suscitada no apelo extremo. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Além disso, ressalte-se que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011). 
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Sobre o tema, anote-se o recente julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. A matéria debatida no Tribunal de origem encontra guarida na cristalina jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008. Constitucionalidade. 4. Reajuste do piso salarial nacional do magistério. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 961.138/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/2/17).
    Dessa orientação, não divergiu o acórdão recorrido. 
    Por fim, ressalto que, quanto aos demais aspectos do pleito, para acolher a pretensão do agravante e chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação local pertinente e do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. A propósito, destacam-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Piso salarial do magistério. Reajuste de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.277.658/SC-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe de 21/10/2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.262.639/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 5/8/2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 27.4.2011. ADI 4.167. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 844.208/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/14). 
    Por fim, destacam-se as seguintes decisões de ministros desta Corte em casos análogos: RE nº 1.279.492/SP, Relator o Ministro Edson Fachin DJe de 21/10/20 e RE nº 1.287.940/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 18/9/20. 
     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente